Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação de nulidade. Simulação. Prova. Inexistência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico com base em simulação.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de direitos relativa a imóvel está eivada do vício de simulação subjetiva, sob alegação de que o verdadeiro adquirente do imóvel seria o genitor da parte autora.
III. Razões de decidir 3. Seja inocente ou maliciosa, a simulação é sempre causa de nulidade absoluta do negócio jurídico. Por essa razão, a nulidade de um negócio jurídico sob esse fundamento exige provas robustas e contundentes de dissimulação intencional da verdadeira vontade das partes envolvidas.
4. Insuficientes as provas do alegado, correta a r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico.
V. Dispositivo
5. Recurso desprovido.